Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das custas processuais".
___________
Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência Relevante: Súmula no 481/STJ.